Tribunal: TJDFT
Processo: 0001445-98.2002.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001445-98.2002.8.07.0006 RECORRENTES:: CONDOMINIO RESIDENCIAL DEL LAGO, WAGNER PINTO DA ROCHA RECORRIDOS: PEDRO CESAR FERREIRA MARAVALHO, DELIOMAR LOUZEIRO, JOAO FERRERIA DA SILVA, JOAO PIAUI, EDILSON DO VARJAO, FRANCISCA FRAZAO DO NASCIMENTO, ADRIANA PEREIRA TEIXEIRA, CIRA MARIA CANAVIEIRA ARAUJO, ALDAIR M DE BRITO LOUZEIRO, MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS, MANOEL LOPES DAMASCENO, SIMONE ALVES MENDES, ANTONIA MENDES LIMA, JOSELIA MENDES LIMA, MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, MAURIL DE OLIVEIRA CARVALHO, MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO, REINATO ARAUJO PEREIRA, SIMONE RODRIGUES COSTA, RAIMUNDO JOSE FRANCISCO DA SILVA, JOSIANE DA SILVA PEREIRA, GIRLEIDE RODRIGUES DE ALMEIDA, IRACI PEREIRA DE PAULA SILVA, ARLETE NUNES DA SILVA, CREDIOMAR SANTANA OLIVEIRA, JOCINEIDE MIRANDA RAMOS, MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MAIA, MARIA DOMINGAS RODRIGUES DOS SANTOS, LEONARDO DOS SANTOS, DEMAIS OCUPANTES DO CONDOMÍNIO DEL LAGO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS RÉUS. REJEIÇÃO. ALEGADA INIMIZADE E PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. VIA INADEQUADA. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL DA COHDAB. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO DO VALOR. 1. Não se conhece do pedido recursal de ressarcimento em favor dos supostos antigos proprietários a título de perdas e danos, uma vez que tal pedido foi formulado de maneira inédita, cuidando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Não procede a preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação de todos os réus, quando, a despeito de haver nos autos certidão indicando que alguns réus não teriam sido citados, a própria Serventia, posteriormente, retificou a informação das certidões anteriores, declarando que todos os réus foram citados por edital. Resta preclusa a oportunidade de os autores impugnarem a informação, quando, devidamente intimados do teor das certidões, quedam-se inertes acerca da questão. 3. Considerando que as acusações de suspeição e impedimento do magistrado foram suscitadas em diversas exceções, que configuram a via legalmente adequada para decidir sobre as alegações de parcialidade do julgador e de sua inimizade com uma das partes, deve ser rejeitada a preliminar arguida na apelação, que, por vias transversas, busca modificar o entendimento esposado pelos órgãos jurisdicionais competentes para o exame das exceções. 4. Uma vez certificada a citação de todos os réus, opera-se a estabilização da lide, que não pode sofrer a alteração de seu objeto, a teor do que dispunha o artigo 264 do CPC/1973, vigente à época do ajuizamento da ação. 5. Se o objeto da ação diz respeito a suposto esbulho possessório praticado pelos réus, motivo pelo qual requereram os autores a procedência da reintegração de posse, não se pode elastecer o objeto para abarcar a pretendida regularização administrativa dos loteamentos irregulares erguidos na área, sob pena de violar a estabilização jurídica do litígio. 6. No caso concreto, não lograram os apelantes demonstrar interesse jurídico da CODHAB em intervir como assistente litisconsorcial, considerando que eventuais atribuições conferidas administrativamente ao referido órgão se restringiram ao campo da regularização fundiária, nada tendo a ver a CODHAB com a reintegração de posse. 7. Em ação de reintegração de posse, é necessário comprovar a presença dos requisitos da posse, não havendo que se discutir propriedade. 8. Nos termos do artigo 507 do Código Civil de 1916, vigente à época do ajuizamento da ação, a proteção possessória somente deve ser conferida a quem demonstrar a melhor posse. 9. Não logrando os autores demonstrar sua posse, na medida em que se limitaram a colacionar documentos unilaterais de manifestação de intenções, instrumentos particulares outorgados por pessoas distintas e que versaram genericamente sobre uma área de “mais ou menos 90 hectares” não individualizada nem identificada dentro da “Fazenda Paranoá”, baseados em matrícula imobiliária que foi cancelada por se tratar de mera reprodução de matrícula proveniente de outro Estado da Federação, que não refletiu fidedignamente a cadeia dominial do imóvel, não merece reparos a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse. 10. A despeito da não comprovação do direito material à proteção possessória, não se vislumbra, na atuação dos autores, o elemento subjetivo caracterizador da litigância de má-fé, na medida em que os impulsionamentos por eles promovidos no processo, seja na forma de petições, juntadas de documentos, interposição de recursos, e mesmo oposição de exceções de impedimento ou suspeição, não desbordaram do exercício do direito subjetivo de ação constitucionalmente garantido, devendo ser excluída sua condenação a multa por litigância de má-fé. 11. A fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do CPC, incide quando o proveito econômico obtido não puder ser identificado, por ser inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, situação retratada no caso concreto, cujo valor atribuído à causa foi de R$ 1.000,00. 12. A presente demanda tramita há incríveis 21 anos, e, apesar da enorme quantidade de volumes dos autos com milhares de páginas, e nada obstante um deferimento precário de liminar de reintegração de posse, os autores jamais lograram comprovar os requisitos necessários para obtenção da proteção possessória. Assim, considerando a natureza da causa, o tempo exigido para o serviço advocatício, a quantidade de réus e o número de intervenções ocorridas no feito, os honorários não podem ser fixados em valor irrisório, devendo ser mantida a sentença que os fixou em R$ 15.000,00. 13. Conforme entendimento firmado pelo STJ, “a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015”. (EAREsp n. 1.255.986/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/3/2019, DJe de 6/5/2019.). 14. É inaplicável o disposto no artigo 85, parágrafo 8o-A, do CPC, incluído pela Lei no 14.365/2022, às sentenças proferidas antes da referida alteração legislativa. 15. Apelação parcialmente conhecida. Preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso parcialmente provido. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos I, II e III, 1.013, 1.022 e 1.023, §2o, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, b) artigos 144, inciso IX e 145, inciso I, ambos do CPC, suscitando o impedimento e suspeição do magistrado; c) artigos 113, 114 e 119, todos do CPC, ao negar o ingresso da CODHAB. Afirmam que houve afronta dos princípios da ampla defesa e contraditório, além de afrontar o duplo grau de jurisdição, pois somente houve a análise do pedido da CODHAB em sede de apelação e mesmo assim para indeferir e sequer intimá-la do indeferimento. Acrescentam que não foi analisado o pedido de ingresso como assistente litisconsorcial de PAULO RICARDO DA SILVA, OSVALDINA ALVES SCHIDT, GUILHERME LUDWG SCHMIDT e ANA MARIA GOMES RABELO, razão pela qual a anulação do acórdão é medida que se impõe; d) artigos 507 do CC/1916; 1.196 e 1.200, ambos do Código Civil e 927 do CPC/73, sob o argumento de que restou caracterizada a situação fática dos elementos da posse por parte dos recorrentes para o deferimento da reintegração de posse, mas a decisão combatida valorou a invasão dos recorridos como melhor posse de que a dos recorrentes. Defendem que a melhor posse dos recorrentes ficou comprovada nos autos, fazendo-se necessário apenas a revaloração do entendimento firmado no acórdão recorrido e o reenquadramento jurídico dos fatos; e) artigo 555, inciso I, do CPC, asseverando que o pedido de indenização não se trata de matéria inédita na segunda instância, de modo que deve ser garantido o direito à propriedade, ainda que na espécie de indenização, na medida em que os recorrentes sofreram prejuízos irreparáveis, pela inépcia do Estado em cumprir a ordem liminar de reintegração de posse. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, suscitando ofensa ao direito de propriedade. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, incisos I, II e III, 1.013, 1.022 e 1.023, §2o, todos do CPC, pois “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 144, inciso IX e 145, inciso I, ambos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Portanto, considerando que as acusações de suspeição e impedimento do magistrado foram suscitadas em diversas exceções, que configuram as vias legalmente adequadas para decidir sobre as alegações de parcialidade do julgador e de sua inimizade com uma das partes, deve ser rejeitada a preliminar arguida na apelação, que, por vias transversas, busca modificar o entendimento esposado pelos órgãos jurisdicionais competentes no exame das exceções” (ID 48674846). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que "A existência de fundamentos inatacados, aptos à manutenção do arresto recorrido e as razões dissociadas do recurso em relação ao acórdão impugnado, atraem a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, aplicáveis por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.077.870/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de7/3/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no diz respeito à suposta transgressão aos artigos 113, 114 e 119, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Ainda quanto ao ponto, não lograram os apelantes demonstrar interesse jurídico da CODHAB em intervir como sua assistente litisconsorcial, considerando que eventuais atribuições conferidas administrativamente ao referido órgão se restringiram ao campo da regularização fundiária, nada tendo a ver a CODHAB com a reintegração de posse” (ID 48674846), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso especial no tocante ao suposto malferimento aos artigos 507 do CC/1916; 1.196 e 1.200, ambos do Código Civil, 555, 927 do CPC/73 e 555, inciso I, do CPC/2015. Isso porque a turma julgadora assentou: Preliminarmente, não conheço da apelação quanto ao pedido de ressarcimento dos supostos antigos proprietários a título de perdas e danos, uma vez que tal pedido foi formulado de maneira inédita em grau recursal, cuidando-se de verdadeira inovação, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Ademais, acerca desse pedido, não foi oportunizado aos réus o exercício do contraditório e da ampla defesa, nem tampouco se conferiu ao magistrado a quo a prerrogativa de decidir sobre o tema. ... Na espécie, os autores deduziram a pretensão possessória alegando serem os adquirentes da área invadida, com base em cessão de direitos hereditários havida dos herdeiros de Sebastião de Souza e Silva. Ocorre que o único documento anexado à inicial se trata da cópia da escritura pública declaratória de ID 43176856 (1 Anexo) - p. 13/14, datada de 1992, por meio da qual o autor WAGNER PINTO DA ROCHA declarou o seguinte: .... De pronto, constata-se que tal documento, por si só, não demonstra qualquer dos elementos caracterizadores da posse, pois se trata de uma declaração unilateral de intenções daquele que se intitulou proprietário, desacompanhada de identificação de quem seriam os possuidores, bem como desprovida da delimitação da área possuída, na medida em que se limitou a afirmar ser uma área de mais ou menos 90 hectares localizada dentro da Fazenda Paranoá. Nos termos do artigo 507 do Código Civil de 1916, vigente à época do ajuizamento da ação, a proteção possessória somente deve ser conferida a quem demonstrar a melhor posse: ... Em ID 43178657 (52 Anexo) - p. 26, consta cópia incompleta da escritura pública de cessão de direitos hereditários que, em tese, teria conferido ao autor WAGNER PINTO DA ROCHA direitos sobre uma gleba de terras, restando avençado o seguinte: .... Mais uma vez, nota-se que a escritura pública de cessão de direitos que supostamente teria transmitido ao autor WAGNER PINTO DA ROCHA a área objeto deste litígio não contém a necessária individuação do imóvel, mas tão somente, indica que seria uma área de terras da Fazenda Paranoá de “mais ou menos 90 hectares”. Além disso, a matrícula imobiliária mencionada no referido documento (no 12.980 - 2o CRI-DF) foi cancelada por sentença proferida na ação no 2002.01.1.078034-2, cuja fundamentação traz relevante apanhado histórico da situação dominial e resta a seguir reproduzida: .... Como se vê, a matrícula no 12.980 nem mesmo poderia existir, já que se tratou de mera reprodução de matrícula proveniente de outro Estado da Federação, que não refletiu fidedignamente a cadeia dominial do imóvel. Por outro lado, em ID 43178738, foi juntado instrumento particular de promessa de compra e venda, por meio do qual as pessoas de Osvaldina Alves Schmidt e seu marido Guilherme Ludwg Schmidt, assim como Ana Maria Gomes Rabelo, representados pelo procurador Paulo Ricardo Silva, teriam prometido à venda em favor do promissário comprador, WAGNER PINTO DA ROCHA, o seguinte: ..... Mais uma vez, trata-se de documento desprovido de qualquer individualização dos imóveis, não demonstrando com segurança qual área foi prometida à venda ao autor. Outrossim, esse documento também não tem o condão de demonstrar a posse, como situação de fato, supostamente exercida pelos autores. Igualmente, não se sabe se as terras descritas em tal instrumento particular de promessa de compra e venda são as mesmas terras que foram objeto do já mencionado instrumento de cessão de direitos hereditários. O que se pode afirmar, com segurança, é que os promitentes vendedores da promessa de compra e venda (Osvaldina Alves Schmidt e seu marido Guilherme Ludwg Schmidt, assim como Ana Maria Gomes Rabelo representados pelo procurador Paulo Ricardo Silva) não são as mesmas pessoas que figuraram como cedentes no instrumento de cessão de direitos hereditários (Delcides da Silva Barbosa, Teolinda Gomes Rabelo, Alcides Gomes Rabelo e Francisca de Jesus Rabelo representados por seus procuradores Cristiano Cunha de Araújo e Rubens de Salles Oliveira Filho). Por sua vez, quanto ao pedido de reconhecimento de legalidade do condomínio autor, a par de também não compor o objeto do litígio possessório, deve-se salientar que, conforme já mencionado, a escritura pública declaratória de ID 43176856 (1 Anexo) - p. 13/14 não passou de uma manifestação de intenções realizada unilateralmente por quem se autodesignou proprietário, ou seja, o autor WAGNER PINTO DA ROCHA, não sendo, por si só, suficiente para estruturar um condomínio. Prosseguindo no exame do recurso, os autores defendem a regularidade do condomínio com base num “edital de notificação” lançado pelo Distrito Federal no DODF no 142 em 26 de julho de 1999, que teria sido também publicado na imprensa (ID 43176856 (1 Anexo – p. 21). De fato, examinando referido documento, consta que o CONDOMÍNIO DEL LAGO foi considerado um loteamento irregular passível de regularização, tendo sido notificado o “proprietário ou representante legal de cada condomínio” para dar andamento ao processo de regularização. Todavia, não se tem qualquer identificação de quem seriam os condôminos e moradores àquela época e nem tampouco de quem deu entrada no processo administrativo de regularização. Veja-se que tal “edital de notificação” consistiu em mera lista de loteamentos irregulares do DF que se enquadrariam na situação de possibilidade de regularização, sem qualquer menção à titularidade ou domínio. E, como visto, a documentação apresentada pelos autores não passou de uma escritura declaratória de intenções firmada unilateralmente pelo autor WAGNER PINTO DA ROCHA, bem como de instrumentos particulares de cessão de direitos hereditários e de promessa de compra e venda firmados por pessoas distintas, contendo indicação bastante genérica de imóveis, e ainda, baseados em matrícula imobiliária posteriormente cancelada. A corroborar a indefinição da posse das áreas subjacentes ao Paranoá, reproduzo trecho de reportagem jornalística publicada à época dos fatos e juntada pelos próprios autores à inicial: ... Quanto ao pedido recursal voltado ao reconhecimento de que os réus apelados teriam invadido o imóvel litigioso, também não merece prosperar o apelo. Os autores não lograram demonstrar sua melhor posse, até porque, como bem fundamentou o magistrado a quo, eles também foram considerados invasores: .... No que concerne ao pedido de reconhecimento de que as terras não são exclusivamente públicas, não há nada a prover, pois, repita-se mais uma vez, não compõe o objeto desta ação possessória discutir a dominialidade da área, nem tampouco definir se se trata de área pública ou privada, mas sim, reunir elementos de prova da melhor posse, o que não se comprovou. Rememore-se, apenas, que a matrícula imobiliária que embasou os documentos apresentados pelos autores (matrícula no 12.980) foi cancelada. Merece registro, ainda quanto à temática, que a regularização fundiária do loteamento irregular envolvendo dezenas de milhares de pessoas que ocupam a ARIS ITAPOÃ revela-se necessária e premente, a traduzir atividade administrativa de relevante cunho social, ambiental, jurídico e econômico a cargo do Poder Público. No entanto, a regularização passa ao largo do objeto desta ação possessória entre particulares, devendo ser promovida pelos órgãos competentes nas vias adequadas e mediante os instrumentos legalmente previstos para tanto, o que não será objeto deste julgamento (ID 48674846). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário também não deve prosseguir quanto ao indicado vilipêndio ao artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. A propósito, “É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF” (RE 1296080 ED-ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-07-2024 PUBLIC 03-07-2024). Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023